Tribunal: TCU
Processo: 033.123/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1393/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar quitação ao senhor Eudoro Walter de Santana (CPF XXX.522.423-XX) ante o recolhimento da multa cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1674/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2927/2016-TCU-Plenário , ambos de relatoria da Ministra Ana Arraes, conforme pareceres emitidos nos autos; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do senhor Eudoro Walter de Santana (CPF XXX.522.423-XX), no valor de R$ 694,79 (ref. 17/02/2020), em razão do recolhimento a maior da multa cominada por meio do Acórdão 1674/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2927/2016-TCU-Plenário ; c) Orientar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2014, com vistas à restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor Saldo do crédito em 17/02/2020 R$ 694,79 30/01/2020 C R$ 187,14 17/02/2020 C R$ 505,78 1. Processo TC- Processo 033.123/2010-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Eduardo Gonçalves Segundo (XXX.073.463-XX); Douglas Augusto Pinto Junior (XXX.614.303-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Eudoro Walter de Santana (XXX.522.423-XX); Jose Augusto Tostes Guerra (XXX.707.533-XX); José Tupinambá Cavalcante de Almeida (XXX.057.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Fatima Batista Bino Viana (30025/OAB-CE) e outros, representando Antônio Eduardo Gonçalves Segundo; Jessica Teles de Almeida (26593/OAB-CE) e outros, representando Eudoro Walter de Santana; Francisco Hermínio Neto (23066/OAB-CE), representando José Tupinambá Cavalcante de Almeida. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.